Tribunal: TJSP
Processo: 1502993-10.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) e resistência (artigo 329, caput, do Código Penal), em concurso material. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pretensão de remessa do feito ao Ministério Público para a oferta do acordo de não persecução penal. Impossibilidade. A conveniência de oferecimento de proposta de acordo de não persecução

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) e resistência (artigo 329, caput, do Código Penal), em concurso material. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pretensão de remessa do feito ao Ministério Público para a oferta do acordo de não persecução penal. Impossibilidade. A conveniência de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal é prerrogativa institucional do Ministério Público, que, no caso, manifestou-se expressamente de forma contrária à concessão da benesse. Eventual irresignação quanto à negativa somente teria cabimento nos moldes da regra estabelecida pelo artigo 28-A, parágrafo 14o, do Código de Processo Penal.
Mérito. Pleito absolutório. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório produzido, produzido. Réu flagrado em notório local de venda de drogas, portando 159 microtubos plásticos contendo cocaína, 17 porções de maconha, 10 invólucros plásticos contendo maconha, 34 porções haxixe, 33 microtubos plásticos contendo crack -, além de R$ 184,00 em espécie. Policiais civis revelaram que o apelante resistiu à abordagem, desferindo chutes e empurrões contra os agentes. Necessidade de uso de força moderada para contê-lo. Resistência caracterizada. Apelante opôs-se à execução de ato legal. Condenação mantida.
Dosimetria. Circunstâncias judiciais corretamente valoradas, com aplicação das penas-base no mínimo legal. Atenuante da menoridade relativa caracterizada, sem reflexos nas reprimendas, à luz da súmula no 231 do C. STJ. Redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 aplicado no patamar máximo (2/3). Regime aberto estabelecido, com a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e frequência a curso ou tratamento pelo período de cumprimento da pena. De ofício, afasta-se uma das penas restritivas de direitos impostas - frequência a curso ou tratamento -, por não encontrar amparo no rol taxativo previsto nos artigos 44/48 do Código Penal, não se mostrando juridicamente viável a substituição por outra medida restritiva, sob pena de violação ao princípio do non reformatio in pejus.
Recurso parcialmente provido.